Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-55.2021.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais as drogas foram apreendidas. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar sua condenação, principalmente, porquanto estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000805-55.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), KAINAN RAFAEL SILVA SANTOS - CPF: 065.305.921-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAMAR MISAEL SOARES - CPF: 096.596.691-78 (ASSISTENTE), EPIFANIO BRIZOLA PRESTES - CPF: 211.909.760-72 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI
N. 11.343/06
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA
CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS –

3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a
s
droga
s
fo
ram
apreendida
s
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar
sua
condenação, principalmente,
porquanto estão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas d
urante a instrução processual.

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao
apelante
o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Kainan
Rafael Silva Santos
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo
1
a Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/MT nos autos da Ação Penal n.
1000805-55.2021.8.11.0021
, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
; e

500
(
quinhentos
) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante
, nas
razões recursais que se encontram
no ID
149478692
,
postula sua absolvição, com fulcro no art. 386, V
, VI
e VII, do Código de Processo Penal,
diante da insuficiência de provas que justifiquem sua condenação
,
de modo a prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
,
requerendo, ainda, a isenção das custas e despesas processuais.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
150473670
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
155081651
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
133692177
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do inquérito policial que, no dia 03 de dezembro de 2019, por volta das 22h00, o denunciado KAINAN RAFAEL SILVA SANTOS transportava e guardava substância entorpecente, capaz de causar dependência física ou psíquica, consistente em 01 (tablete) de substância entorpecente análoga a maconha, pesando aproximadamente 500 g (quinhentos gramas), conforme boletim de ocorrência, págs. 05/07, auto de exibição e apreensão pág. 43 e Exame de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, págs. 11/17.

Revela o caderno investigativo que a guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo senhor Epifânio, proprietário do Bar “Bolão”, o qual informou que seu vizinho, que mora na quitinete ao lado da sua, havia deixado uma mochila embaixo do tanque de lavar roupas do condomínio onde residem, e que, ao abrir a mochila, deparou-se com um pacote suspeito e resolveu chamar a polícia.

No local, os policiais abriram a mochila e encontraram em seu interior um tablete de substância entorpecente análoga a maconha, embalada em plástico filme transparente e envolto por fita adesiva, um caderno com anotações de possíveis comprovadores de droga (usuários), o CPF do menor Itamar, além de objetos de higiene e a certidão de nascimento em nome de
Kainan
Rafael Silva Santos.

Os policiais indagaram ao senhor Epifânio quem havia deixado a mochila com o ilícito no local, tendo este afirmado que quem deixou a mochila foi o denunciado
Kainan
.

Os policiais apreenderam a droga, porém não lograram êxito em localizar o denunciado.
[...].

A
existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
P
ortaria n. 73/2020 (ID
133692167
, p. 1);
boletim de ocorrência (ID
133692167
, p. 5/7
); Laudo Pericial Preliminar n. 310.2.04.2019.015285-01 (ID
133692167
, p. 11/14)
;
Laudo Pericial

D
efinitivo
n. 3.14.2019.62693-01 (ID
133692167
, p. 15/17);
e
auto de apreensão (ID
133692167
, p. 43)
; bem como
pelos
depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele su
stentar que não praticou os fatos descritos na denúncia
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de
tráfico
por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubi
tavelmente pela sua condenação.

Com efeito, conquanto o
apelante
tenha negado a prática delitiva, em todas as oportunidades em que foi interrogado, ressaltando, em juízo, que sua certidão de nascimento se encontrava sobre a mesa no interior de sua residência, verifica-se que, diferente do que alegou na fase extrajudicial,
ele
confirmou residir na quitinete
juntamente com Itamar, a quem a droga deveria pertencer.

O certo é que
as
assertivas
do apelante
se encontram isoladas
nestes
autos, uma vez que
o policial militar
Dhione
Alves, que atendeu a ocorrência, afirmou,
à
autoridade judicial, que
,
ao comparecer ao local indicado
,
foi informado
por
Epifânio que este havia encontrado uma mochila
que, aparentemente, continha droga no seu interior,
ressaltando que
Epifânio lhe disse que
o
recorrente
teria lhe indagado,
por duas vezes
,
se
havia encontrado uma mochila, sendo importante registrar que o agente público
confirmou
que a certidão de nascimento do
insurgente
foi localizada no interior da mochila, juntamente com a droga, sendo o CPF em nome de Itamar encontrado no interior da quitinete em que residiam.

É importante esclarecer
, por
importante,
que
no mesmo sentido foram as declarações do policial militar
Elnatan
Oliveira que, apesar de não se recordar ao certo do local em que foi encontrada a certidão de
nascimento do apelante, enfatizou que sempre lê os boletins das ocorrências de que participa, e assim sendo, chancela o que nele consta
.

E, c
oadunando com o
s
depoimento
s
acima
mencionados,
a
testemunha Epifânio Brizola Prestes, declarou o seguinte
acerca dos fatos sob apuração
:

[...]

A testemunha,
EPIFÂNIO BRIZOLA PRESTES, em sede extrajudicial
,
relatou que no dia dos fatos, por volta das 21h00, encontrou uma mochila embaixo do tanque de sua residência, sendo que ao abri-la percebeu que havia um pacote suspeito, e acionou a Polícia Militar. Narrou que os Policiais chegaram e abriram o pacote, e disseram que se tratava de maconha
. Acrescentou que não sabia quem era o dono da mochila, mas acredita que seja um dos rapazes que moravam em um cômodo alugado vizinho ao seu.
Disse que antes dos policiais chegarem ao local, um garoto, não sabendo quem, o procurou e perguntou se não havia encontrado nada, sendo que respondeu que não
. Por fim, disse que outros dois rapazes, que
moravam no cômodo próximo, estavam dentro do quarto encontrou a mochila, e quando os policiais chegaram ao local, os mesmos fugiram sem serem vistos e nunca mais retornaram.

Em juízo
, confirmou novamente a versão apresentada na delegacia.
Ao ver o acusado nesta audiência, EM SUMA, disse se tratar da mesma pessoa que foi ao seu encontro no dia do fato perguntar se a testemunha havia encontrado uma mochila, sendo que após obter uma negativa, o réu foi embora e não mais voltou
.

(Trechos extraídos da sentença condenatória, ID 133692267, p. 4)
.
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em
incriminarem injustificadamente
o apelante, com o escopo de conferir legalidade à a
tuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de
forma clara e insofismável que:
“
Os depoimentos de
policiais, desde que harmônicos
com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A propósito,
em relação ao tema, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E
AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3.
É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4.

Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5
.
Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(
TJMT,
N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).
Destacamos

Conclui-se, portanto, que embora o
apelante
não
tenha sido encontrado portando ou vendendo
drogas,
não há dúvidas de que o entorpecente
apreendido
lhe pertencia e que sua destinação era mercantil, seja pela grande quantidade e modo de acondicionamento (um tablete pesando 484,542g de maconha), como pelo fato de ter sido localizado, no interior da quitinete que residia, um caderno contendo anotações de possíveis transações do comércio malsão
, motivo pelo qual não há qualquer dúvida de que
o recorrente
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386,
V
, VI
ou
VII do Código de Processo Penal, n
ão se podendo falar, outrossim,
em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do é
dito condenatório.

Por derradeiro
, o apelante pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o arg
umento de ser hipossuficiente. Entretanto, o
pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando dis
cricionariedade ao magistrado.

Vê-se
,
pois, que
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cump
rimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado co
m a isenção condicional.

No que alude ao assunto, esta é a posiç
ão
deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Kainan
Rafael Silva Santos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023